Tribunal: TJPA
Processo: 0001040-49.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001040-49.2012.8.14.0028

APELANTE: CLIMECI - CLINICA MEDICO - CIRURGICA DE MARABA LTDA

APELADO: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CANCELAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação cautelar de sustação de protesto, confirmando liminar e determinando o cancelamento definitivo do ato, diante da ausência de prova da legitimidade do débito protestado.

2.

O recorrente sustenta a perda superveniente do objeto, pois o cancelamento do protesto teria ocorrido antes da decisão liminar, e alega nulidade da sentença por extrapolação do pedido e inversão indevida do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento voluntário do protesto antes da liminar acarreta perda superveniente do objeto; (ii) verificar a correção da distribuição do ônus da prova e da conversão do pedido de sustação em cancelamento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse de agir é verificado no momento do ajuizamento da ação, sendo que o cancelamento posterior do protesto não retira a utilidade do provimento jurisdicional quando verificado que a desistência do apontamento do proteste deu-se em razão da judicialização da controvérsia.

5. A conversão da sustação provisória em cancelamento definitivo é consequência lógica da procedência do pedido principal.

6. A distribuição do ônus da prova observou o art. 373, II, do CPC, cabendo ao réu comprovar a legitimidade do contrato e do valor protestado, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento do protesto após o ajuizamento da ação cautelar não implica perda superveniente do objeto quando verificado que a desistência do ato de protesto não foi espontânea, mas sim uma reação direta à judicialização da controvérsia. 2. A procedência do pedido principal de sustação autoriza sua conversão em cancelamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.072626-7/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 26.09.2023, publ. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0001040-49.2012.8.14.0028

APELANTE

ALVES E COLAGIOVANNI S/S

APELADA: CLIMECI – CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE MARABÁ LTDA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALVES E COLAGIOVANNI S/S,
contra decisão de ID 12736898 que, rejeitando os Embargos de Declaração, integrou a Sentença de ID 12736895, prolatada, pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Cautelar de sustação de protesto, ajuizada por CLIMECI CLÍNICA MÉDICO CIRURGICA DE MARABA em desfavor do ora apelante.

A decisão que julgou os Embargos de Declaração, na sua parte dispositiva, deliberou o seguinte (ID 12736898):

(...)

No caso em exame, vejo que o intuito do Embargante é a mera rediscussão da Justiça da sentença prolatada, questionando a apreciação da prova produzida nos autos pelo Magistrado sentenciante. Sobre isso, para fins de prequestionamento, assento que o foi examinada a matéria de defesa, porém, não tendo visto nela elementos capazes de infirmar sua decisão, proclamou o julgamento do mérito no sentido declarar extinta a obrigação de pagar honorários ante à consignação do valor em juízo. ISTO POSTO, tenho por pré-questionada a matéria vertida nos Embargos, porém, no mérito, OS REJEIT.

(...)

A sentença que julgou a Ação Cautelar, assim decidiu na sua parte dispositiva (ID 12736895):

(...)

Isto posto, especialmente por não ser possível revisar o contrato sem a prova pericial que autor desistiu de produzir, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, confirmando a liminar, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar o cancelamento do protesto objeto do pedido.

(...)

No recurso de apelação (IDs 12736899, 12736899 e 12736901), o apelante defende a perda do objeto da ação cautelar. Alega que o cancelamento do protesto ocorreu de forma espontânea em 5 de março de 2012, antes mesmo de ser proferida a decisão liminar que determinou a sustação em 7 de março de 2012. Argumenta que a sentença, ao determinar o cancelamento de um protesto já inexistente, é nula. Aduz, ainda, que o pedido inicial era de sustação, e não de cancelamento, e que houve uma indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Foram apresentadas intempestivamente (ID 12736913) as contrarrazões (ID 12736912)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12736913), interesse recursal e preparo (ID 12736901- página 4/6), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço do presente recurso e passo a examiná-lo.

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da ocorrência de perda superveniente do objeto da Ação Cautelar de Sustação de Protesto e, subsidiariamente, na correção da distribuição do ônus da prova e da conversão do pedido de sustação em cancelamento definitivo do título.

O Apelante, ALVES E COLAGIOVANNI S/S, alega que a ação perdeu seu objeto, uma vez que procedeu ao cancelamento voluntário do apontamento para protesto em 05 de março de 2012, antes do deferimento da medida liminar, que ocorreu em 07 de março de 2012. Sustenta que, ao tempo da prolação da sentença, o ato que se buscava impedir já não existia, o que deveria levar à extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

A tese central do Apelante não merece prosperar.

É fato incontroverso, conforme a certidão de ID 12736887, que o cancelamento do apontamento do protesto ocorreu em 05 de março de 2012. Também é fato que a presente ação cautelar foi distribuída em 09 de fevereiro de 2012, após o Apelante ter apontado o título para protesto em 08 de fevereiro de 2012.

O Apelante, em suas próprias razões recursais, admite que requereu o cancelamento do apontamento "quando tomou conhecimento que havia pendente a Ação de Consignação em Pagamento". Tal confissão demonstra que a desistência do ato de protesto não foi espontânea, mas sim uma reação direta à judicialização da controvérsia pela Apelada.

A pretensão de protestar um débito de R$ 50.000,00, cuja origem e valor eram objeto de Ação de Consignação em Pagamento, foi o ato que tornou necessária a tutela jurisdicional buscada pela Apelada. A posterior baixa do protesto, ainda que tenha esvaziado a eficácia prática de uma liminar de sustação, não elimina o interesse processual na resolução do mérito da controvérsia subjacente, qual seja, a legitimidade daquele débito para fins de protesto, nem afasta a responsabilidade do Apelante pelo ajuizamento da ação.

Dessa forma, o interesse de agir da Apelada estava presente no momento da propositura da ação, pois
o provimento jurisdicional fazia-se necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. A
sentença agiu corretamente ao analisar o mérito da causa para declarar, em caráter definitivo, a incorreção do ato de protesto.

Quanto às demais alegações, de que o juízo decidiu de forma diversa da pedida ao determinar o "cancelamento" em vez da "sustação", a questão é de menor relevância. A sustação é medida de natureza provisória, e a procedência do pedido principal logicamente conduz à sua conversão em uma ordem definitiva, que no caso é o cancelamento do protesto, impedindo que o título seja novamente apontado.

No que tange à inversão do ônus da prova, também não assiste razão ao Apelante. A sentença fundamentou a procedência do pedido no fato de que o então réu (ora Apelante) não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade do contrato verbal de honorários no valor de R$ 50.000,00, especialmente após ter desistido da produção de provas. A decisão está em conformidade com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, a sentença recorrida não apresenta qualquer vício que justifique sua reforma.

3. Orientação jurisprudencial.

Robustece a presente decisão, em especial no que toca ao interesse de agir da apelada, o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA - INTERESSE DE AGIR - CONSTATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE - NÃO VERIFICAÇÃO
- CONFISSÃO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO - PROTESTO DO TÍTULO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSÊNCIA - REMESSA DE BOLETOS E NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO ENVIADOS PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO - NOTIFICAÇÃO DE MUDANÇA PELA CONSUMIDORA - VERIFICAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONSTATAÇÃO - BAIXA DO PROTESTO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO.
O interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação. Destarte, o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. Ademais, o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia
. Se a matéria de fundo da lide diz respeito à regularidade da constituição em mora do devedor e ao eventual reconhecimento da responsabilidade da parte ré pelo protesto supostamente indevido do nome da autora, o pagamento posterior da dívida não importa na perda superveniente do interesse de agir da parte autora, já que remanesce o interesse e a utilidade do provimento jurisdicional corresponde à imputação da responsabilidade pela baixa do protesto. Mantido atualizado o endereço da consumidora no contrato, constitui falha na prestação dos serviços a remessa dos boletos e da notificação prévia ao protesto em endereço diverso daquele apresentado pelo devedor, de modo que deve a instituição financeira ser responsabilizada pela baixa no protesto indevidamente realizado sem a prévia constituição em mora do devedor.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.072626-7/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 02/10/2023) (g.n)

4.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025